Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730710-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARDOSO ALVES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto PRISCILA CARDOSO ALVES contra decisão proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0734645-69.2022.8.07.0001 (proposta em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL), com o seguinte teor: “Inicialmente, diante dos documentos juntados aos IDs 136685947 e 136685948, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência para que a parte ré autorize cirurgias plásticas decorrentes de cirurgia bariátrica. O STJ submeteu a julgamento, no Tema Repetitivo 1069, a seguinte questão: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". Foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes os requisitos. No caso, a parte autora juntou o laudo médico de ID 136685951, que refere que ela se apresenta com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética e que as cirurgias são reparadoras. Todavia, diante da submissão da questão à análise do STJ em sede de recurso repetitivo e do caráter irreversível, sob o aspecto fático, da tutela pleiteada, porque uma vez autorizadas e realizadas as cirurgias, não será mais possível desfazê-las, entendo que o requisito da urgência, para a concessão de tutelas de urgência nesses casos, deve ser expressivo e comprometer valores mais graves do direito à saúde, não podendo limitar-se apenas ao desequilíbrio psicossocial, que é passível de aguardar a solução da questão pelo STJ. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Suspendo o processo pelo Tema Repetitivo 1069 do STJ, até que sejam julgados os REsps representativos da controvérsia (REsp 1870834/SP e 1872321/SP), ou até eventual determinação judicial revogando a ordem de suspensão. Todavia, desde logo, sobre a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, esclareça a parte autora se o pedido foi formulado por equívoco, uma que não forneceu o seu número de linha telefônica móvel, nem de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização desses dados no processo judicial, informações imprescindíveis, nos termos do art. 2o, §1o e § 2o, da Portaria Conjunta/TJDFT no 29, de 19 de abril de 2021. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, emendar a inicial e fornecer o seu número de linha telefônica móvel e os de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a futura citação se dará de forma digital nos termos do art. 4-A da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT. Deverá constar no futuro mandado de citação a intimação para que o réu manifeste expressamente se também deseja o Juízo 100% digital, entendendo-se o silêncio como ausência de anuência. Opondo-se a parte ré ao Juízo 100% digital ou permanecendo em silêncio, a Secretaria do Juízo deverá desmarcar essa opção no sistema do PJE. De toda sorte, feito o esclarecimento por parte da autora, deverá o processo permanecer sobrestado, nos moldes acima determinados (Tema 1069 do STJ). Prazo de 15 dias.” (ID 136691024 – origem) - grifei Nas razões (ID 39285096), afirma a agravante que “( ) resta devidamente demonstrada a relação jurídica entre as partes decorrente de contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar pessoa física. De outra ponta, resta inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, do relatório médico acostado se extraí que a agravante necessita submeter-se a procedimento reparador visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida, favorecendo até mesmo os atos de sua higiene pessoal, mais do que suficiente para justificar a medida, sendo cruel impor-lhe conviver com a ansiedade de ver terminado tratamento para a cura plena da obesidade mórbida que lhe acometeu. As limitações que hoje afetam a agravante, sujeitam-lhe a problemas em seu convívio e bem-estar plenos, sendo imensurável seu constrangimento pelo alto grau de deformidade de seus membros, do que emana a necessidade de especial sensibilidade ao caso. Ora, ainda que não haja expressa menção quanto à situação de urgência é inconteste o constrangimento a que resta impelida à agravante enquanto persistir o quadro de deformidade descrito, impedindo-a mesmo que da prática irrestrita dos atos mais singelos do seu cotidiano. Impende salientar que, eventual dano causado à agravada com o custeio do tratamento aqui pretendido pela improcedência da ação seria meramente patrimonial e, em princípio, absolutamente reparável. Dessa forma, busca-se, a determinação para que a empresa agravada autorize imediatamente a realização de cirurgia reparadora de plástica em Z ou W (código TUSS 30101670 X2), extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos (código TUSS 30101565 X2); lipoenxertia glútea (código TUSS 30101310 X2); torsoplastia (código TUSS 30101271); mastopexia com prótese (código TUSS 30602262 X2); correção de lipodistrofia braquial (código TUSS 30101190 X2); e correção de lipodistrofia crural (30101190 X2), nos exatos termos da prescrição médica.” (ID 39285096, pp. 4 e 5) – grifei. Ao final, requer: “( ) a. o conhecimento do presente recurso, a ser regularmente processado; b. a concessão de decisão em antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização de cirurgia reparadora de plástica em Z ou W (código TUSS 30101670 X2), extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos (código TUSS 30101565 X2); lipoenxertia glútea (código TUSS 30101310 X2); torsoplastia (código TUSS 30101271); mastopexia com prótese (código TUSS 30602262 X2); correção de lipodistrofia braquial (código TUSS 30101190 X2); e correção de lipodistrofia crural (30101190 X2), conforme prescrito, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo; c. Por fim, o provimento do presente recurso confirmando-se a decisão antecipatória ou, caso não concedida, ao final, reformar a decisão recorrida assegurando à agravante a imediata realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos.” (ID39285096, pp. 5 e 6) – grifei. Preparo não recolhido, gratuidade de justiça concedida (decisão ID 136691024 - origem). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão em cumprimento de sentença, ID 131869353 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da antecipação de tutela vindicada. Como relatado, pretende a agravante PRISCILA CARDOSO ALVES reforma da decisão pela qual indeferido o pedido de liminar para a realização de cirurgias reparadoras decorrentes da perda de peso em razão de cirurgia bariátrica. Ao indeferir a liminar, o juízo de origem suspendeu o processo em razão do Tema Repetitivo 1069 do STJ (“Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", no qual a determinação de suspensão do processamento dos processos pendentes, individuais e coletivos, que tratem da questão, com exceção de tutelas antecipadas quando satisfeitos os requisitos), bem como definiu irreversibilidade de eventual medida antecipatória e não demonstração do requisito urgência. Pois bem. Nos termos do art. 300 e § 3o do CPC : “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” “§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” – grifei. Como se vê, pela lei, antecipação de tutela antecipada é cabível quando há probabilidade do direito, somado ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e desde que a medida seja reversível. Assim, a determinação ao plano de saúde de custear cirurgia plástica reparadora, em sede liminar, exige demonstração da urgência do procedimento, frente a risco de dano, assim como quanto à probabilidade do direito, ou seja, quanto à obrigação de custeio. Quanto à probabilidade do direito, juntou-se aos autos manifestação da agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, negando cobertura aos novos procedimentos requeridos pelos médicos que atendem a agravante: “Registramos que o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares ao qual a senhora está vinculada, tem as coberturas obrigatórias determinadas pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecido pela Agência Nacional de Saúde – ANS, constante no Anexo I, da Resolução Normativa (RN) sob no 465/2021 Dessa forma, diante da solicitação visando a realização do procedimento 30101565 - EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES - EXERESE E ROTACAO DE RETALHOS MIOCUTANEOS, procedemos com a análise e esclarecemos: Parecer médico: 2x 30101565 EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES - EXÉRESE E ROTAÇÃO DE RETALHOS MIOCUTÂNEOS. De acordo com a documentação recepcionada, trata-se de solicitação para BRAQUIOPLASTIA para a abordagem de flacidez em braços, devido à perda ponderal após cirurgia bariátrica. O procedimento EXÉRESE E ROTAÇÃO DE RETALHOS MIOCUTÂNEOS consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definido pela Resolução Normativa - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o tratamento de EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES, e, por não se tratar do caso, a solicitação não apresenta cobertura. As Diretrizes de Utilização (DUT) são regras e normas elaboradas pela ANS, servindo para orientação e regulamentação do uso adequado de procedimentos médicos e exames complementares. As regras elaboradas são descritas e baseadas em estudos médicos com a finalidade de utilização das novas tecnologias ou exames que realmente possam trazer benefícios para o paciente ou que auxiliem os médicos no diagnóstico de doenças. Assim, informamos que o procedimento 30101670 - PLASTICA EM Z OU W, veio a ser autorizado, pois cumpre as determinações de coberturas, assim, encaminhamos a guia de autorização. (Em caso de intercambio: Orientamos a retirada da guia de autorização na Unimed Local). Sugerimos que apresente essa resposta ao médico solicitante para ciência do parecer emitido, e desta possa realizar uma avaliação médica, visando nova solicitação de (procedimento/medicação) similar que apresente o mesmo retorno clínico esperado, estando contemplado no Rol de procedimentos e Eventos em Saúde da Resolução Normativa 428/2018 e favorável as Diretrizes de Utilização.” (ID 136685953 – origem) - grifei. “A Manifestante recepcionou a notificação da beneficiária PRISCILA CARDOSO ALVES (CCO ANS 0488763355 – 6), buscando atendimento para cirurgia em Z ou W e extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - exérese e rotação de retalhos miocutâneos. Trata-se de solicitação médica encaminhada a esta Operadora, em caráter eletivo, requisitando autorização dos procedimentos: 30101565 - Extensos Ferimentos, Cicatrizes Ou Tumores - Exérese e Rotação de Retalhos Miocutâneos e 30101670 - Plástica em Z ou W, conforme solicitação médica anexa. ( ) Ocorre que, após análise da auditoria médica, a Manifestante constatou que o procedimento 30101565 - Extensos Ferimentos, Cicatrizes Ou Tumores - Exérese e Rotação de Retalhos Miocutâneos, consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para tratamento de extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores. De acordo com a documentação recepcionada, trata-se de solicitação para BRAQUIOPLASTIA para a abordagem de flacidez em braços, devido à perda ponderal após cirurgia bariátrica, por não se tratar do caso, a solicitação não apresenta cobertura conforme resolução normativa. A Manifestante, procedeu com a autorização do procedimento 30101670 - Plástica em Z ou W, conforme guia anexa, sem qualquer insurgência ou divergência.” (ID 136685954 – origem) – grifei. Observa-se que a agravada autorizou o procedimento de código 30101670 - plástica em z ou w, porém, quanto ao procedimento de código 30101565, entendeu que não se enquadram na normativa que rege os planos de saúde:“( ) o procedimento 30101565 - Extensos Ferimentos, Cicatrizes Ou Tumores - Exérese e Rotação de Retalhos Miocutâneos, consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa - RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para tratamento de extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores” Quanto aos demais procedimentos contidos no pedido, que também não foram autorizados pela agravada: “( ) lipoenxertia glútea (código TUSS 30101310 X2); torsoplastia (código TUSS 30101271); mastopexia com prótese (código TUSS 30602262 X2); correção de lipodistrofia braquial (código TUSS 30101190 X2); e correção de lipodistrofia crural (30101190 X2)” (ID39285096, pp. 5 e 6), consta: “Procedimento(s): 30101310 - lipoenxertia glútea 2X; 30101271 torsoplastia; 30602262 mastopexia com prótese 2X; 30101190 correção de lipodistrofia braquial 2X e 30101190 correção de lipodistrofia crural 2X. Comunica que não foi/foram autorizado(s) com base na seguinte justificativa: Conforma parecer médico – De acordo com a documentação encaminhada, trata-se de solicitação lipoenxertia glútea; torsoplastia; mastopexia com prótese; correção de lipodistrofia braquial e correção de lipodistrofia crural, procedimento que consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa – RN no465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para abordagem de mamas após trauma ou tumores, o que, no caso, a indicação registrada não se enquadra.” (ID 136685955 – origem). – grifei. Como mencionado, tal questão de obrigatoriedade dos planos de cobertura de cirurgias reparadoras em pacientes pós-bariátrica está com discussão ainda aberta no julgamento do Tema Repetitivo 1069 do STJ, com determinação de suspensão dos processos que envolvam a matéria. Logo, não há definição suficiente que atenda ao requisito exigido para antecipação da tutela. Sobre o perigo ou risco de dano, têm-se nos autos de origem relatórios médicos, indicando cirurgias reparadoras: “Paciente feminino, pós bariátrica há um ano, queixa-se e [sic] deformidade e flacidez em braços devido a perda ponderal de peso anterior ( ) dificultando higiene pessoal, além do quadro de dermatites frequentes, dificuldade para vestimenta e escoriações cutâneas crônicas pela movimentação do excesso cutâneo e limitação de amplitude de movimentos” (ID136685950 – origem) - grifei. “Declaro pra os devidos fins que a paciente supracitada foi atendida nesta Clínica, e que, necessita de autorização para cirurgia plástica (1) mastopexia com próteses, (2) torsoplastia, e (3) lipoenxertia glútea, (4) braquioplastia, (5) cruroplastia, todos de caráter reparador por ser pós-bariátrica. ( ) Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias visa o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente; há provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos” (ID136685951 – origem) - grifei. Verifica-se que dos referidos relatórios médicos não emerge indicação de urgência, tampouco justificativa suficiente relativa a riscos à saúde da agravante. Há somente informação relativa a “( ) dermatites frequentes, dificuldade para vestimenta e escoriações cutâneas crônicas pela movimentação do excesso cutâneo e limitação de amplitude de movimentos” e referência a quadro de desequilíbrio psicossocial; mas não há prova do caráter emergencial do procedimento pretendido suficiente ao deferimento da tutela antecipada. Conforme consta no relatório citado, a finalidade das citadas cirurgias não são de preservação de eventual risco ou perigo, mas “visa o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente”. Destaque-se ainda que, se após instrução probatória, na eventualidade de ser julgado improcedente o pedido, o fato é que a realização da cirurgia pode significar irreversibilidade da medida, pois se trata de cirurgia que envolve risco à saúde e, por ser procedimento de alto custo, pode alcançar quantia que a beneficiária não possa arcar em eventual ressarcimento ao plano. Nesse passo, não evidenciada a probabilidade do direito, nem o perigo de dano imediato caracterizador da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico postulado, aliado ao risco de irreversibilidade da medida, deve-se aguardar o julgamento do REsp n. 1.870.834/SP pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069) para “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, em respeito ao disposto no art. 300 do CPC c/c art. 927 do mesmo diploma processual. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA APÓS BARIÁTRICA. CUSTEIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS E CONTRADITÓRIO. REsp 1.870.834/SP (Tema 1069). MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. O deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada para obrigar plano de saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora, após cirurgia bariátrica, exige demonstração quanto à urgência do procedimento, assim como quanto à probabilidade do direito, ou seja, acerca da obrigação de custeio frente à alegação de necessidade de reparação de órgão para fins não somente estéticos. 2. A produção de um único documento pela parte autora, consistente em relatório médico de profissional especializado em cirurgia plástica, contraposto por laudos médicos juntados pelo plano de saúde, permite concluir pela necessidade de se aguardar a ampla produção de provas e o exercício do contraditório para ser aferida a efetiva existência da obrigação de custeio. 3. A realização de cirurgia reparadora, liminarmente, sob custeio do plano de saúde, pode implicar em irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que obsta o deferimento da tutela de urgência, de acordo com o §3o do art. 300 do CPC. 4. Uma vez não evidenciada a probabilidade do direito nem o perigo de dano imediato caracterizador da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico postulado, aliado ao risco de irreversibilidade da medida, deve-se aguardar o julgamento do REsp n. 1.870.834/SP pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069) para "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", em respeito ao disposto no art. 300 do CPC c/c art. 927 do mesmo diploma processual. 5. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1423466, 07362213720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. Ante o exposto, não antevista a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano grave e de difícil reparação (art. 995, parágrafo único do CPC), ou mesmo risco ao resultado útil do processo que justifique a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora